Tribunal: STF
Processo: ARE 1448841
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Operação de venda de veículos. Locadora. Inadmissibilidade do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem em razão de paradigma da repercussão geral. Tema 1012. Não cabimento de agravo ou novo recurso extraordinário.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental de decisão que negou provimento a recurso extraordinário que teve seguimento negado no Tribunal de origem com base no art. 1.030, I, b, do CPC, em razão ao que decidido nos Temas 339 e 1012 da repercussão geral.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é viável o conhecimento e provimento de agravo em recurso extraordinário para rever ou determinar que a Corte de origem reveja decisão que negou seguimento a recurso extraordinário sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em harmonia com paradigma da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    3. É de competência dos Tribunais e Turmas Recursais de origem a aplicação de orientação fixada em feito submetido à sistemática da repercussão geral, de forma que não cabe a interposição de agravo para rever esse entendimento, de sorte que é inviável a esta Corte a análise dos argumentos envolvendo a aplicação dos Temas 339 e 1012 da repercussão geral pelo juízo a quo.



    4. O art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).



    5. A necessidade de devolução do feito ao órgão julgador para realizar juízo de retratação se dá apenas na situação em que a presidência do Tribunal de origem entende que o acórdão recorrido diverge da orientação do Supremo Tribunal Federal fixada no paradigma (art. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC).



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.